Tribunal: TJES
Processo: 0017488-14.2015.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017488-14.2015.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: J E B DA COSTA CALCADOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DO ICMS. ÍNDICES E TERMOS INICIAIS DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide versa sobre pedido de restituição do indébito tributário, referente aos valores pagos com a aplicação da alíquota de 25% estabelecida na lei estadual e inclusão de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

2. O Estado interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença exclusivamente no que diz respeito aos índices e termos iniciais de correção monetária e juros de mora.

3. Sem mais delongas, assiste razão à parte recorrente, conforme entendimento sedimentado pelo TJES: “
O índice de correção monetária aplicável à restituição deve ser o mesmo daquele utilizado para atualização dos créditos estaduais (VRTE), sendo os juros calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos do §1° do art. 161 do CTN (súmulas 162 e 188 do STJ). A partir de dezembro de 2021, incide apenas a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), que já engloba os juros moratórios
” (TJES - 3ª Câmara Cível. Apelação nº 0033255-19.2016.8.08.0024. Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA. Data: 27/05/2025).

4. No que diz respeito ao termo inicial de juros moratórios, aplica-se a Súmula 188 do STJ: “
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
” (SÚMULA 188, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/1997, REPDJ 21/11/1997, p. 60721, DJ 23/06/1997, p. 29331).

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença e determinar: a) a utilização do VRTE como índice para atualização do crédito tributário, a partir de cada pagamento indevido, até 08/12/2021 e a taxa Selic a partir de 09/12/2021; b) o acréscimo de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

6. Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)